Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. COBERTURA SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de assegurar que não seja transferida a propriedade do imóvel a eventual adquirente em leilão extrajudicial.
2. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que o autor, ora recorrido, pretende comprovar que sua incapacidade laboral está coberta pelo negócio jurídico de seguro habitacional, cujo instrumento negocial foi assinado aos 2 de março de 2022. 2.1. Percebe-se, assim, que os fatos articulados na causa de pedir deverão ser elucidados oportunamente, mediante a instauração do contraditório.
3. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória recorrida, eventual transferência do imóvel geraria maior complexidade na resolução do litígio, com a intervenção judicial nos interesses de terceiros. 3.1. O deferimento da tutela antecipada requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que o agravado não fique desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação ao imóvel em questão.
4. Recurso conhecido e desprovido.